Tribunal: TJBA
Processo: 8047446-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047446-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: JORGE LUIS BOMFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
EVERTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de internet banda larga essencial à atividade profissional exercida remotamente pelo autor, consultor de sistemas em regime de home office. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixando a indenização no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de internet banda larga; (iii) determinar se tal falha enseja dano moral indenizável; e (iv) verificar a possibilidade de revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando exposição clara dos fatos, da causa de pedir e do pedido, além de estar acompanhada de documentos que corroboram minimamente a narrativa, especialmente em se tratando de relação de consumo, que admite a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14), bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo de causalidade, sem necessidade de apuração de culpa.

Comprovou-se que o autor contratou serviço de internet banda larga da empresa apelante e que sofreu suspensão injustificada na conexão. A prestadora, por sua vez, não apresentou prova hábil para afastar sua responsabilidade, limitando-se a registros unilaterais e alegações genéricas.

A interrupção injustificada de serviço essencial configura falha relevante, apta a ensejar dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pela jurisprudência majoritária.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial é apta quando expõe, com clareza, os fatos, a causa de pedir e o pedido, estando acompanhada de documentos que minimamente os corroborem.

O fornecedor responde objetivamente por falhas na prestação de serviços, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade com o dano alegado.

A interrupção injustificada de serviço de internet, essencial à atividade profissional exercida remotamente, configura falha relevante, apta a ensejar reparação por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão, o contexto do caso e os fins compensatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320 e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, RI nº 55944945520228090051, Rel. Wagner Gomes Pereira, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais; TJ-MG, Apelação Cível nº 51792335920208130024, Rel. Des(a). Aparecida Grossi, j. 20.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10051190920238260554, Rel. Afonso Bráz, j. 27.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10156032820168260005, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 28.09.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000421-74.2020.8.05.0182, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 06.03.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000866-38.2020.8.05.0103, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº

8047446-05.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
e Apelado, reciprocamente,
JORGE LUIS BOMFIM DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA